Tribunal: TJES
Processo: 0010747-13.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010747-13.2019.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MENEZES DEOLINDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0010747-13.2019.8.08.0012

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MENEZES DEOLINDO

Advogado do(a) RECORRENTE: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIAGO INÁCIO DE SOUSA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE
A
NIMUS NECANDI
.
DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

3. Em relação ao motivo torpe, há indícios de que o crime tenha sido praticado em razão da vítima ser o atual relacionamento do ex-cônjuge do recorrente. No que tange o meio que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que o ofendido fora surpreendido com os golpes enquanto estava deitado na cama distraído.

4. Eventuais teses defensivas de mérito poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Precedentes.

6.

Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0010747-13.2019.8.08.0012

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MENEZES DEOLINDO

Advogado do(a) RECORRENTE: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265

RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, THIAGO INÁCIO DE SOUSA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CARLOS EDUARDO MENEZES DEOLINDO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri de Cariacica/ES (Id. 7333833, v. 2, pp.

141/144), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 7333833, v. 2, pp. 193/204), a Defesa requer seja a conduta desclassificada para o crime de lesão corporal e, subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras imputadas. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da exordial acusatória (Id. 7333833, v. 1, pp. 03/07), que, no dia 29/6/2019, por volta de 10h30m, na Rua Dois, n° 15, Bairro Santo Antônio, Cariacica/ES, o recorrente Carlos Eduardo Menezes Deolindo, agindo com a
nimus necandi
, golpeou a vítima Thiago Inácio de Souza com uma faca, causando-lhe lesões corporais, não consumando o delito ante circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta nos autos que o recorrente manteve relacionamento amoroso com Débora Cardoso da Silva por, aproximadamente, 01 (um) ano, sendo que o rompimento da relação ocorreu 01 (um) mês antes dos fatos, em razão do comportamento agressivo do denunciado.

Ocorre que Débora iniciou um relacionamento com a vítima, e, na noite anterior aos fatos, o ofendido dormiu em sua residência.

Revelam os autos que o recorrente, no dia dos fatos, dirigiu-se até a residência de Débora, pulou o muro do imóvel e adentrou por uma porta que estava aberta. Ato contínuo, o réu apossou-se de uma faca, dizendo que mataria sua ex-companheira e a vítima.

Extrai-se do caderno processual que Débora, ao notar a presença do réu em sua residência, fugiu do local e foi socorrida por uma vizinha. Entretanto, o ofendido permaneceu no quarto do imóvel.

Em seguida, o réu deslocou-se até o quarto onde a vítima encontrava-se deitada e lhe desferiu golpes de faca. O ofendido, mesmo ferido, conseguiu sair do imóvel e correu para a rua com o objetivo de pedir socorro.

O recorrente, logo após as agressões, perseguiu a vítima, que conseguiu se esconder em uma oficia próxima.

Por fim, após os fatos, o réu continuou a proferir ameaças de morte à vítima e à ex-companheira.

Finda a instrução processual, o acusado Paulo Martins de Jesus foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto art. 121, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim de Atendimento (Id. 7333833, v. 1, pp. 33/35), pelo Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio (Id. 7333833, v. 1, pp. 15/31), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (Id. 7333833, v. 1, p. 75), pelos Documentos Médicos (Id. 7333833, v. 1, pp. 79/85) e pelo Relatório Final (Id. 7333833, v. 1, pp. 177/195).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente em juízo (Id. 7333833, v. 2, pp.45/47), confirmou a autoria do crime. Confira-se:

“(...)
Que confirma em partes os fatos narrados na denúncia;
Que morava com Débora mas na semana que precedeu ao crime, estava desconfiado da fidelidade de Débora e decidiu ir para a casa das tias, para refletir melhor sobre o relacionamento; Que como trabalhava muito durante a semana, na sexta-feira fez hora extra, saindo tarde do trabalho, decidiu ir conversar com Débora na manhã de sábado; Que ao chegar no local, a vizinha, cujo imóvel foi alugado pelo interrogando, se negou a entregar as chaves do local; Que o interrogando falou com a vizinha que se ela não entregasse a chave pularia o muro (...) Que ela não entregou e o interrogando pulou o muro;
Que quando adentrou o imóvel, Débora foi em direção do interrogando;
Que o interrogando perguntou quem estava no local e Débora nada respondeu;
Que ao perguntar novamente, Débora saiu correndo do imóvel; Que em seguida foi em direção do próprio quarto do interrogando; Que ao chegar no quarto, a vítima estava sem camisa e com um short deitando na cama do interrogando; Que quando viu a cena, tomado pela emoção, pegou uma faca que se encontrava no chão do quarto e foi para cima da vítima; Que quando “foi para ci
ma”
da vítima;
Que
esta segurou sua mão, momento em que cortou o dedo da vítima; Que quando tentou retirar a faca feriu novamente a vítima e viu sangue escorrendo, momento em que voltou a si;
Que neste momento ficou em choque; Que em seguida a vítima saiu correndo para um lado da rua e o interrogando correu para o outro lado; (...)
Que a faca utilizada no crime era uma faca de cozinha normal, sem dente;
Que tem certeza que a faca se encontrava no chão do quarto; (...)
Que no momento que a vítima segurou sua mão, quando portava a faca, o interrogando deu um passo atrás para que a vítima pudesse sair do quarto
; Que quando atacou a vítima, esta estava sentada na cama; (...)
Que jogou a faca utilizada no crime em um bueiro de rua; (...)"

A vítima Thiago Inácio de Souza, em juízo (Id. 7333833, v. 2, pp. 41/42), informou que, durante as agressões, o recorrente disse que iria matá-lo. Confira-se:

“(...) Que no dia dos fatos foi a casa de Débora para ter um encontro amoroso com a mesma; Que aquele seria o primeiro encontro entre o depoente e Débora; Que não conhecia o acusado; Que tinha conhecimento que Débora havia tido um relacionamento com o acusado mas que o relacionamento já havia terminado;
Que estava na casa de Débora sendo que passou a ouvir gritos; Que ouviu gritos dados por Débora, pelo acusado e também pela dona da casa; Que então viu quando o acusado adentou o quarto de posse de uma faca; Que o acusado dizia que mataria o depoente;
Que o depoente foi pego de surpresa, estando deitado na cama;
Que de imediato o acusado tentou golpear o depoente; Que o depoente passou a segurar a mão do acusado a fim de impedir que o acusado lhe golpeasse; Que o acusado conseguiu golpear o depoente com duas facadas na perna; Que conseguiu fugir tendo saído da casa, passando a correr na rua; Que o acusado saiu em perseguição ao depoente;
Que nesse momento o acusado nada falava; Que o depoente conseguiu se esconder em um estabelecimento; Que acredita ser uma oficina;
Que o acusado continuou procurando o depoente, entretanto o depoente
após
conseguiu se abrigar em sua casa;
(...)”

Por sua vez, a testemunha Débora Cardoso da Silva declarou em juízo (Id. 7333833, v. 2, pp. 39/40) que o réu pegou uma faca em cima da pia e disse que mataria Thiago. Veja-se:

“(...) Que na manhã seguinte aquela em que Thiago dormiu em sua casa a depoente estava em casa junto com Thiago quando ouviu que o acusado chamando no portão; Que uma pessoa avisou a depoente que o acusado estava no portão sendo que a depoente disse que já ia vê-lo;
Que muito rapidamente o acusado adentrou na casa da depoente;
Que
a depoente tentou impedi-lo mas não conseguiu; Que o acusado pegou uma faca que estava em cima da pia e se dirigiu até o quarto onde Thiago estava; Que o acusado dizia “
que iria matar Thiago”;

(...)
Que neste momento, a depoente correu para a rua pedindo socorro
; Que a filha da dona da casa, ajudou a depoente e colocou a depoente dentro da casa dela;
Que pode ver pela câmera da casa da vizinha que a vítima saiu de casa da depoente com a mão na barriga
, sendo que a depoente até pensou que a vítima havia sido golpeada na barriga;
Que viu que o acusado saiu de casa gritando o nome da depoente
;
Que a vítima lhe contou que estava deitad
a
quando o acusado pulou em cima dele tentando golpeá-lo de forma que a vítima passou a segurar a mão do acusado;
Que o acusado conseguiu golpear a vítima na perna e na mão; Que a vítima foi golpeada na mão quando tentava segurar a faca; (...)
Que o acusado mandou áudios para o celular da depoente, ameaçando de morte a depoente e a vítima
; (...)”

A testemunha Curimatã dos Santos Tabu Marques, durante a instrução processual (Id. 7333833, v. 2, p. 37), informou que não viu os fatos, mas que viu o recorrente e a vítima correndo pela rua:

“(...) Que estava em casa quando ouviu gritos de vizinhos dizendo
"alguém vai matar";

(...) Que
foi até a porta de casa quando viu um jovem correndo e um outro com uma faca na mão perseguindo este primeiro; Que a depoente começou pedir socorro para
a
s pessoas e passou também a pedir ao jovem que estava com a faca para não matar;
(..) Que escutou gritos de populares
"para com isso"
e
"vão matar"
; (...)”

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo fútil através de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Compreende-se ser incabível a
desclassificação
de homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima de forma tentada para o crime de lesão corporal, pois em análise aos depoimentos colhidos durante a instrução processual, bem como dos documentos médicos, a vítima fora atingida algumas vezes e, após as agressões, foi ainda perseguida pelo réu. Logo, há fundadas suspeitas quanto ao suposto a
nimus necandi
do recorrente contra o ofendido Thiago Inácio de Souza, sendo somente cessada a suposta conduta, após a vítima fugir do local.

Com relação ao decote das qualificadoras
, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado pelas qualificadoras imputadas.

Em relação ao
motivo torpe
, há indícios de que o crime tenha sido praticado em razão da vítima ser o atual relacionamento do ex-cônjuge do recorrente.

No que tange ao
meio que dificultou a defesa da vítima,
verifica-se que o ofendido fora surpreendido com os golpes enquanto estava deitado na cama distraído.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de desclassificação para o crime de lesão corporal e decote as qualificadoras levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de
gratuidade da justiça
,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)